Tribunal: STF
Processo: HC 200927
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG, no inquérito nº 2019-054775006-001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 7 de novembro de 2019, e de outras pessoas, ante o crime do artigo 180, § 1º (receptação qualificada), do Código Penal. Em 12 de novembro de 2019, concedeu liberdade provisória cumulada com fiança.
    A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais proveu recurso em sentido estrito, restabelecendo a custódia. Assentou necessário garantir a ordem pública, ressaltando tratar-se de reincidente específico, com diversas condenações anteriores.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 653.856/MG, indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão, afirmando-os genéricos. Aponta ausência de contemporaneidade entre o fato ensejador da prisão – ocorrido em 7 de novembro de 2019 – e o ato que a implicou – 13 de março de 2021. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 22 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o recebimento de denúncia – processo-crime nº 0113524-03.2019.8.13.0056.
    2. O Tribunal de Justiça, ao determinar a custódia, destacou tratar-se de reincidente específico, com diversas condenações anteriores. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A atualidade da custódia, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. Uma vez realçada a reiteração delitiva, não se revela ausente a contemporaneidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator